Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002133-49.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (EMBARGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002133-49.2022.8.11.0000

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA QUE A SEGURADORA COMPLEMENTE O DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DA APÓLICE CONTRATADA – PRETENSÃO DE ABATIMENTO DE VALORES – QUESTÕES JÁ ANALISADAS E AFASTADAS EM SEDE DE RECURSOS
.
VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não se afigura omisso

acórdão que analisa devidamente toda a matéria devolvida no recurso.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002133-49.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO: ODAIR ALVES DA SILVA

EMBARGADO: BONINI E BORGES LTDA - EPP

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença n. 1000426-21.2019.8.11.0107 - Vara Única de Nova Ubiratã.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros de acórdão que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA QUE A SEGURADORA COMPLEMENTE O DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DA APÓLICE CONTRATADA – PRETENSÃO DE ABATIMENTO DE VALORES – QUESTÕES JÁ ANALISADAS E AFASTADAS EM SEDE DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a questão acerca do abatimento no valor da apólice contratada já foi analisada e rejeitada, bem assim que nada de novo apto a alterar o anterior entendimento foi verificado, é de ser mantida a determinação para que seja realizada complementação do depósito integral da cobertura securitária.

O embargante sustenta que há contradição no acórdão quanto ao não decote do valor de R$ 150.000,00 pagos administrativamente ao segurado para cobertura de danos materiais, ao argumento de que se trata de matéria que não fora objeto de enfrentamento em decisão pelo Juízo origem, bem assim por envolver a correta interpretação da apólice de seguro.

Alega também a omissão e contradição em relação os honorários advocatícios de sucumbência pagos pela ora embargante em favor dos advogados da parte embargada referente à lide primária, que deverá ser abatido do capital segurado.

Afirma ainda a omissão e contradição no acórdão porque não existe condenação de honorários de sucumbência em favor dos advogados da parte credora referente à lide secundária.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados e atribuído efeitos infringentes, para decotar do capital segurado os valores que sustenta já terem sido pagos, bem como para que declarada a falta de condenação em honorários de sucumbência na lide secundária em favor dos advogados da parte adversa.

Contrarrazões apresentadas no Id. 129360155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002133-49.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros de acórdão que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA QUE A SEGURADORA COMPLEMENTE O DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DA APÓLICE CONTRATADA – PRETENSÃO DE ABATIMENTO DE VALORES – QUESTÕES JÁ ANALISADAS E AFASTADAS EM SEDE DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a questão acerca do abatimento no valor da apólice contratada já foi analisada e rejeitada, bem assim que nada de novo apto a alterar o anterior entendimento foi verificado, é de ser mantida a determinação para que seja realizada complementação do depósito integral da cobertura securitária.

Para o embargante o acórdão é omisso e contraditório quanto ao decote do capital segurado dos valores que sustenta já terem sido pagos, bem como quanto à falta de condenação em honorários de sucumbência na lide secundária.

Ocorre que não há omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas no agravo.

O acordão foi claro ao consignar que a questão acerca do depósito da integralidade do valor da apólice, já foi apreciada, tanto na origem, como nesta Corte, conforme anteriores decisões: na origem, proferida em 05/11/2020, e no acórdão do Agravo de Instrumento n. 1005806-84.2021.8.11.0000, julgado em 23/06/2021.

Registrou-se que em anterior Agravo de Instrumento n. 1005806-84.2021.8.11.0000, julgado em 23/06/2021, restou consignado que o eventual pagamento de parte da apólice pela via administrativa (R$150.000,00), é discussão a ser feita em processo específico.

Consignou-se, ademais, esta questão já foi decidida pelo Tribunal de Justiça também em sede dos Embargos de Declaração n. 0000342-47.2013.8.11.0107, julgado em 10/07/2019.

Acrescentou-se assim que a matéria já foi resolvida por acórdão transitado em julgado e não encontra mais espaço para ser rediscutida, porquanto não cabe falar em abatimento no limite da apólice do montante pago pela via administrativa (R$150.000,00) e depositado (R$ 92.375,90), a título de honorários advocatícios de sucumbência.

Sucede que não se verifica vícios e em especial a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Os apontamentos de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, notadamente quanto à contradição, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, ademais, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça em recente orientação, de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Anota-se que
ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Por derradeiro, quanto ao pedido da multa descrita no art
. 1.026 do CPC, sem razão a parte embargada, porquanto não se verifica o alegado caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022